Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA VERSUS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. PROCESSO VINCULADO A INQUÉRITO EM QUE SE APURA A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO PELO PADRASTO CONTRA A ENTEADA ADOLESCENTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 1 DE 23 DE JULHO DE 2024.
1. Compete, exclusivamente, à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006.
2. Constatando que o suposto delito apurado nos autos do inquérito policial foi praticado no âmbito doméstico ou familiar, conforme descrição da ocorrência policial, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, devendo os autos serem remetidos a nova vara especializada.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.